Tribunal: TJDFT
Processo: 0709066-46.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE EXISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO E VALIDADE DO PROCESSO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE CARTA PRECATÓRIA. ESCORREITA A EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM ANÁLISE DO MÉRITO (ART. 485, INC. IV, DO CPC/2015).
Não promovidas pela parte as diligências sugeridas pelo juízo, com vistas ao recolhimento das custas perante o Juízo deprecado, tal como determinado por várias vezes, mas não cumprida, a extinção da ação (sem julgamento de mérito – art. 485, inc. IV, do CPC) constituiu medida consentânea, em razão da não perfectibilização dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Entrementes, calha observar que a situação do presente case não se enquadra naquela insculpida no inciso III do artigo 485 do CPC. Isso porque, a despeito de a parte não ter promovido determinado ato, como sugere a hipótese do inciso III do artigo 485 do CPC, não é o mesmo caso, porquanto não ocorreu o abandono da causa. Além disso, o ato especificamente pendia sobre providencia atrelada a pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, cuja inexistência, como dito, leva o processo à extinção com base no inciso IV do artigo 485 do CPC, já que o ato que a parte deixou de promover foi o de busca, apreensão e citação da contraparte.
Logo, não cabe, no caso, a exigência prevista no § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil, já que o fundamento de extinção do processo não é (e nem pode ser, considerando as circunstâncias fático-processuais) nenhuma daquelas outras (incisos II e III) em que o indigitado parágrafo exige a intimação pessoal.
Pelo contrário, o caso em tela, na forma do § 3o do mesmo artigo 485 autoriza ao Juízo o reconhecimento de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que antes do trânsito em julgado.
Recurso conhecido e não provido.